Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CNH VENCIDA. EXAMES DE RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que houve omissão no julgado. Em síntese, assevera que realizado o curso de reciclagem e suspensa a penalidade da cassação, a CNH deveria ser imediatamente restituída, o que não ocorreu por erro da Administração. Acrescenta que o DETRAN continua exigindo de forma equivocada que a autora realize novo curso de reciclagem, o que é indevido.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Na hipótese, verifica-se que a petição referente aos embargos de declaração opostos após a publicação do acordão (ID 60382453), trata-se de idêntica peça proposta em primeira instância em face da sentença (ID 57989526), inclusive constando a mesma data, anterior à publicação do acórdão, de modo que resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, não devendo o recurso ser conhecido.

4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.